Tribunal: TJBA
Processo: 8003298-63.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003298-63.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLGA MARIA ARAUJO SANTOS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE VIEIRA APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):ALEXANDRE FIDALGO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITES DA LIDE E CONGRUÊNCIA OBJETIVA. JULGAMENTO FORA DOS PEDIDOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO ADSTRITO ÀS CLÁUSULAS MORATÓRIAS IMPUGNADAS. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. A autora limitou seu pedido inicial à declaração de abusividade dos encargos moratórios (juros de mora e multa). Contudo, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença analisando a legalidade da capitalização de juros remuneratórios e a taxa de juros compensatórios, temas que não integraram a causa de pedir ou o pedido inicial. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida padece de vício extra petita ao decidir sobre a validade de encargos remuneratórios e capitalização de juros quando o pleito autoral restringia-se exclusivamente aos encargos decorrentes da mora. III. Razões de decidir: O magistrado está adstrito aos limites da lide, devendo haver congruência entre o pedido, a causa de pedir e a sentença, conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Configura julgamento extra petita a decisão que analisa a legalidade de cláusulas contratuais (juros remuneratórios) não impugnadas pela parte, negligenciando o exame dos encargos efetivamente questionados (moratórios). A constatação de vício de natureza diversa da pedida impõe a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento adstrito aos contornos da demanda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É nula, por vício extra petita, a sentença que decide sobre a legalidade de encargos remuneratórios em ação revisional cujo objeto restringe-se exclusivamente aos encargos moratórios." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 141, 487, I, 492 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003298-63.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante OLGA MARIA ARAUJO SANTOS e como apelado BANCO SAFRA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença por vício extra petita, anulando o ato judicial combatido e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA